Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-67.2015.8.11.0085
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000444-67.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), WAGNER MACIEL DA SILVA - CPF: 030.381.471-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ART. 921, § 4º, DO CPC – TEMA REPETITIVO Nº 568/STJ – IAC Nº 1/STJ – EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2015, com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

II – Questão em discussão

Verificação da configuração da prescrição intercorrente, diante da ausência de atos constritivos úteis por período superior ao prazo prescricional trienal, mesmo após ciência da não localização de bens do devedor.

III – Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC; art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). Aplica-se o entendimento consolidado no IAC n. 1 do STJ: suspensão ficta de 1 (um) ano, seguida do prazo prescricional do direito material. Ausência de atos constritivos efetivos que interrompam a prescrição (Tema Repetitivo nº 568/STJ). Inexistência de mora judicial ou de impedimentos à prática de atos pela exequente. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida.

IV – Dispositivo

Reconheço o recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a extinção do feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT (Id. 287297885), inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (Id. 287297883), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2015, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A apelante afirma que jamais se manteve inerte no curso do processo, tendo promovido todas as diligências cabíveis à satisfação do crédito, tais como pedidos de bloqueio via BacenJud e Renajud, expedição de mandados de penhora e requerimentos de renovação de constrição patrimonial, o que afastaria a configuração da prescrição intercorrente.

Aduz que eventual morosidade é imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, devendo ser reconhecida a incidência da Súmula 106 do STJ, além de sustentar a inaplicabilidade do prazo trienal ao caso concreto.

Pede então a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento regular da execução.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja tramitação processual revelou-se infrutífera quanto à localização de bens penhoráveis do devedor.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, com base nos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a execução tem por objeto cédula de crédito bancário (Id. 34879201 – fls. 43), que, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos. Tal regra é reforçada pelo art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete à legislação cambial, e pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Conforme reiterado pela jurisprudência:

“A cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3º, VIII do CCB e art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)” (TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, DJE 16/03/2025).

Além disso, é firme o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente incide quando houver inércia da parte exequente por período superior ao prazo de prescrição do direito material, conforme fixado no Incidente de Assunção de Competência n. 1 do STJ:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”
(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018).

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de atos constritivos úteis após o conhecimento, pela exequente, da inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor.

No caso, observa-se que o exequente teve ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis em 15/06/2017 (Id. 34879201 – fl. 87). A partir dessa data, aplica-se o prazo de suspensão ficta de 1 (um) ano, findando-se em 15/06/2018. Iniciado o prazo prescricional trienal, este se encerrou em 15/06/2021.

Portanto, o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição intercorrente foi integralmente consumado, nos termos do modelo bifásico consagrado no IAC n. 1 do STJ.

Por outro lado, o Tema Repetitivo n. 568 do STJ assevera que:

“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018)

De outro lado a alegação de que os pedidos de renovação de bloqueio de ativos e as manifestações da parte autora seriam suficientes para interromper a prescrição intercorrente não prospera, já que não houve efetiva constrição patrimonial no período compreendido entre 15/06/2018 e 15/06/2021.

Além disso, a alegada morosidade judiciária não se aplica à hipótese, porquanto a paralisação do feito decorreu da ausência de bens e da inércia da parte exequente em promover atos eficazes. A Súmula 106 do STJ trata especificamente da demora na citação, o que não é o caso dos autos.

Portanto, restando esgotado o prazo da suspensão (junho de 2017 a junho de 2018) e o trienal da prescrição (junho de 2018 a junho de 2021), sem qualquer ato eficaz para satisfazer o crédito, mostra-se irrepreensível a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Por fim, registra-se que a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar sobre a possível incidência da prescrição intercorrente (Id. 177105991), nos termos do art. 921, § 5º, do CPC e da Tese 1.4 do IAC n. 1 do STJ, tendo se manifestado nos autos sem trazer fato impeditivo apto a afastar a prescrição.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025